Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722382-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETTI JOSE DE ALMEIDA, DONIZETTI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DONIZETTI JOSE DE ALMEIDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença no 0712814-74.2023.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 195519240 – autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DONIZETTI JOSÉ DE ALMEIDA, alegando em síntese que há excesso de execução, devendo o valor ser fixado em R$ 9.370,19 (nove mil trezentos e setenta reais e dezenove centavos), conforme ID 188057766. O autor manifestou-se sobre a impugnação (ID 190883206). Os parâmetros para a realização do cálculo acerca do valor devido foram estabelecidos na decisão de ID 191289297. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos no ID 191957579, sobre os quais se manifestou o autor no ID 194892470, alegando que foram excluídas as parcelas dos meses de maio a julho de 1997 e os coeficientes relativos ao IPCA-E não correspondem aos valores oficiais empregados pela Justiça Federal. O réu, por seu turno, impugnou os cálculos, por meio da peça de ID 193931984, sustentando haver divergência relevante entre o valor apurado pela Contadoria Judicial e seu órgão técnico no montante de juros + Selic, mas não seria possível especificar, uma vez que não foram apresentados de forma individualizada. Ele noticiou ainda a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que definiu os parâmetros, pleiteando o juízo de retratação. Da análise da planilha de ID 191957580 verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial seguiram o comando judicial. Vejamos. Em que pese não tenha havido determinação judicial nesta ação acerca da limitação temporal na decisão de ID 191289297, como ressaltou o autor, por se tratar de um cumprimento de sentença esse deve se basear no título executivo judicial que lastreia a presente ação e neste caso o acórdão expressamente entendeu devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança (ID 177002967, pag. 17). Cumpre ressaltar que a questão da limitação temporal desta ação coletiva no 32.159/97 já está pacificada neste tribunal de justiça sendo prescindível a transcrição de julgados, razão pela qual não há necessidade de reparo nos cálculos da contadoria judicial quanto a esse ponto. Sustenta, ainda, o autor que embora haja indicação da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária os valores apurados são distintos da sua planilha e indicam que a contadoria utilizou outros índices. De fato, há diferença entre os valores apurados pelo contador e pelo autor, nas planilhas de ID 191957580 e 194892471, correspondente ao IPCA-E e deve ser esclarecido. Outro ponto que merece individualização é a coluna relativa aos juros e a taxa Selic que foram apresentadas pela contadoria judicial. No entanto, é de conhecimento deste Juízo, após análise de diversos outros processos, que o Distrito Federal não realiza os cálculos de incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, o que mesmo após a individualização da planilha acarretará divergência nos valores apurados e já foi objeto de análise na decisão de ID 191289297 e recurso (ID 195385127) e deve obrigatoriamente ser observado pelo réu em suas manifestações futuras. No que tange ao pedido de retratação, verifica-se que o réu não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, razão pela qual mantenho a decisão. Em face das considerações alinhadas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando o comando da decisão de ID 191289297, devendo a planilha indicar os índices/percentuais utilizados e individualizar os valores/percentuais referentes aos juros e a taxa SELIC. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para fixação do valor devido.” Em suas razões recursais, o exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o d. Juízo a quo, ao analisar as impugnações aos cálculos da contadoria, delimitou o período de abrangência do título executivo, na forma da decisão retro transcrita. Alega, em síntese, que apesar de ter sido concedida a segurança para que fosse restabelecido o benefício-alimentação a partir da impetração do MS no 7.253/97, o mencionado benefício só voltou a ser pago em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Portanto, defende que o cálculo dos valores devidos deve abranger o período de janeiro de 1996 até 17/04/02. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo ativo ao feito para declarar como devidas as diferenças referentes ao período de janeiro de 1996 até abril de 2002. Preparo recolhido (59768904). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. Nesse sentido, conforme já mencionado, o título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o Agravado/Executado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos (Apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), afere-se que o ora agravado foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (ID 14377924 – pág. 56 – 72 – dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001), o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS (ID 14377924 -pág. 72 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ao julgar o Resp 236.229/DF (ID n° 14377928 – pág. 84 a 93 - 0000491-52.2011.8.07.0001) o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme se verifica dos respectivos autos (ID 14377930 - Pág. 109 - autos n° 0000491-52.2011.8.07.0001): “(...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Segue precedente deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, data em que foi impetrado o MS, e fica afastada a probabilidade do direito do agravante/exequente em relação a este ponto em particular. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 14:59:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora